Tribunal: TJMT
Processo: 1023251-73.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023251-73.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEONARDO DO NASCIMENTO SANTOS - CPF: 003.478.301-61 (RECORRENTE), GABRIELY SAMARA DE CAMPOS - CPF: 012.946.581-07 (ADVOGADO), LUIZA PAULA DE MAGALHAES - CPF: 062.081.981-27 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. DIRIGIR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de auto de infração de trânsito por dirigir sob influência de álcool, com devolução de valores pagos e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade do auto de infração por ausência de informação sobre o direito de recusa ao teste de etilômetro; (
ii
) analisar se existe nulidade por discrepância no nome registrado no resultado do teste; (
iii
) avaliar se ocorreu irregularidade na notificação da infração; (
iv
) examinar se a ausência de entrega do auto de infração ao condutor configura nulidade; (v) determinar se houve inversão indevida do ônus da prova; e (vi) definir os limites da presunção de legitimidade dos atos administrativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora o condutor tenha direito de recusar-se a realizar o teste de etilômetro, não há nos autos prova de coação ou impedimento ao exercício desse direito, sendo que a infração poderia ser constatada por outros meios de prova, conforme previsto no art. 277, §2o do CTB.

4. O recorrente não apresentou prova concreta da alegada discrepância no nome registrado no resultado do teste, não se desincumbindo do ônus de comprovar a irregularidade que afastaria a presunção de veracidade do auto de infração.

5. Não há prejuízo concreto que justifique a nulidade do procedimento por irregularidade na notificação, uma vez que o recorrente teve ciência da autuação, apresentou defesa administrativa e posteriormente ajuizou ação judicial.

6. Não há comprovação nos autos de que o recorrente tenha solicitado cópia do auto de infração e
esta
lhe tenha sido negada, sendo que o conhecimento do conteúdo é evidenciado pela própria impugnação específica feita pelo recorrente.

7. Em se tratando de atos administrativos, a presunção de legitimidade e veracidade é relativa, mas transfere ao administrado o ônus de comprovar eventual ilegalidade, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao administrado o ônus de comprovar eventual ilegalidade. 2. A nulidade de auto de infração de trânsito exige a demonstração de prejuízo concreto ao exercício do contraditório e da ampla defesa. 3. A ausência de informação sobre o direito de recusa ao teste de etilômetro não invalida o auto de infração quando não há prova de coação ou impedimento ao exercício desse direito."

Dispositivos relevantes citados: CTB,
arts
. 165, 276, 277, §2o, 280, §3o, 282, §1o; CPC, art. 98, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, 10166668920198110041, Rel. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28/06/2021, p. 07/07/2021.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1023251-73.2025.8.11.0001

Origem
: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente
: Leonardo do Nascimento Santos

Recorrido
: Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso - DETRAN/MT

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Leonardo do Nascimento Santos ajuizou reclamação em face do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso - DETRAN/MT. Noticiou que: a) foi autuado por dirigir sob influência de álcool; b) não foi informado sobre seu direito de recusa ao teste de etilômetro; c) há discrepância no nome registrado no resultado do teste; d) a notificação da infração foi entregue a pessoa desconhecida; e) não recebeu cópia do auto de infração. Requereu: a) a anulação do auto de infração; b) a devolução dos valores pagos em decorrência da infração; c) indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a) os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade; b) o ônus de provar a ilegalidade do ato administrativo é de quem o impugna; c) conforme jurisprudência do STJ, é desnecessária a primeira notificação quando o condutor é cientificado pessoalmente no momento da infração; d) o autor recebeu as notificações pertinentes à autuação e à penalidade imposta; e) não houve prova de prejuízo concreto que pudesse justificar a nulidade do auto de infração; f) não houve ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) houve desconsideração dos vícios formais graves no processo administrativo; b) não teve ciência da autuação e da penalidade; c) a notificação foi entregue a terceiro estranho, violando o art. 282, §1o do CTB; d) não recebeu o auto de infração, em desrespeito ao art. 280, §3o do CTB; e) há divergência entre seu nome e o constante no auto de infração; f) houve violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa; g) ocorreu indevida inversão do ônus da prova; h) a presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar integralmente a sentença; b) reconhecer a nulidade do Auto de Infração de Trânsito; c) declarar a nulidade de todos os atos administrativos subsequentes; d) condenar o recorrido à restituição do valor pago a título de multa; e) condenar o recorrido ao pagamento de indenização por danos morais.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada, não foram apresentadas as
contrarrazões
.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Dirigir sob a influência de álcool.

O dirigir sob a influência de álcool está previsto no art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro, assim redigido:

"Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência: Infração - gravíssima; Penalidade - multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses. Medida administrativa - recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo, observado o disposto no § 4o do art. 270 da Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997 - do Código de Trânsito Brasileiro. Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de até 12 (doze) meses."

Em análise do núcleo da infração de trânsito, encontramos os seguintes elementos: a) conduzir veículo automotor; b) estar sob a influência de álcool ou substância psicoativa; c) em via pública.

A legislação de trânsito estabelece tolerância zero para o consumo de álcool por condutores de veículos automotores. O art. 276 do CTB determina que qualquer concentração de álcool por litro de sangue ou por litro de ar alveolar sujeita o condutor às penalidades previstas no art. 165.

A verificação do consumo pode ser feita por meio de teste de alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova (art. 277, §2o).

No caso em análise, o recorrente foi autuado por dirigir sob influência de álcool, conforme auto de infração n° DT00ge30tr, lavrado em 08/06/2024. A infração foi constatada mediante teste de etilômetro, que registrou concentração de álcool acima do limite permitido pela legislação.

O recorrente alega nulidade do auto de infração por quatro motivos principais: a) ausência de informação sobre o direito de recusa ao teste de etilômetro; b) discrepância no nome registrado no resultado do teste; c) irregularidade na notificação da infração; e d) ausência de entrega do auto de infração ao condutor.

Quanto à alegação de ausência de informação sobre o direito de recusa ao teste de etilômetro, é importante destacar que, embora o condutor tenha o direito de recusar-se a realizar o teste,
esta
recusa não impede a caracterização da infração, que pode ser constatada por outros meios de prova, conforme previsto no art. 277, §2o do CTB. Além disso, não há nos autos prova de que o recorrente tenha sido coagido a realizar o teste ou que tenha sido impedido de exercer seu direito de recusa.

Em relação à suposta discrepância no nome registrado no resultado do teste, o recorrente não apresentou prova concreta dessa alegação
, pois a imagem apresentada é ilegível e incompleta, já que, embora pudesse haver alguma divergência no nome, a parte reclamante poderia ter sido identificada por meio de outras informações, a exemplo do número dos
do
cumentos
.
O
auto de infração goza de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao autuado o ônus de comprovar eventual irregularidade, o que não ocorreu no presente caso.

No que tange à alegada irregularidade na notificação da infração, observa-se que o recorrente teve ciência da autuação, tanto que apresentou defesa administrativa e posteriormente ajuizou a presente ação. Não há, portanto, prejuízo concreto que justifique a nulidade do procedimento.

Por fim, quanto à alegação de ausência de entrega do auto de infração ao condutor, também não há comprovação nos autos de que o recorrente tenha solicitado cópia do documento e
esta
lhe tenha sido negada. Ademais, o conhecimento do conteúdo do auto de infração é evidenciado pela própria impugnação específica feita pelo recorrente.

Portanto, não se vislumbra qualquer ilegalidade no auto de infração que justifique sua anulação. A autuação foi realizada em conformidade com a legislação de trânsito, e o recorrente não logrou êxito em comprovar as irregularidades alegadas.

Nesse sentido, como bem destacado na sentença recorrida,
"os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, decorrentes do princípio da estrita legalidade inerente à Administração Pública, motivo pelo qual a desconstituição desta presunção é ônus do executado"
.

Embora o recorrente alegue inversão indevida do ônus da prova, é importante ressaltar que, em se tratando de atos administrativos, a presunção de legitimidade e veracidade é relativa, mas transfere ao administrado o ônus de comprovar eventual ilegalidade. No caso em tela, o recorrente não se desincumbiu desse ônus.

Quanto à alegação de relatividade da presunção de legitimidade dos atos administrativos, é certo que
est
a
presunção é relativa e admite prova em contrário. Contudo, para afastá-la, é necessário que o interessado apresente provas robustas das irregularidades alegadas, o que não ocorreu no presente caso.

Assim, não havendo comprovação das irregularidades apontadas pelo recorrente, deve ser mantida a validade do auto de infração e, consequentemente, a improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita,
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025